Tribunal: TJES
Processo: 5000151-16.2019.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000151-16.2019.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORTON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000151-16.2019.8.08.0033

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SICOOB NORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: NORTON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NORTON BOLDRINI GONCALVES

JUÍZO DE ORIGEM: MONTANHA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SICOOB NORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida, sucintamente, nos seguintes termos, vejamos;

[...] JULGO PROCEDENTE, em parte, o(s) pedido(s) constante da inicial e, por via reflexa, condeno a empresa requerida a pagar à requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos materiais, o valor de R$ 36.151,47 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), incidindo correção monetária a partir da data do desconto, e juros legais desde a citação.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que o recurso seja devidamente recebido e conhecido, e provido para:

a. Reconhecer a ilegitimidade passivo por ausência de demonstração dos elementos caracterizadores de grupo econômico;

b. Reconhecer a nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa;

c. Reconhecer a inépcia da inicial e consequente extinção do feito por confusão entre partes e pedidos;

d. Reconhecer total ausência de responsabilidade do autor, por completa ausência de nexo causal ou falha na prestação do serviço, e assim sua culpa exclusiva pelo fato ocorrido, afastando qualquer obrigação reparatório e indenizatória do Recorrente para este;

e. Impor ao Recorrido o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões recursais o recorrido requer a manutenção dos termos sentenciais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Primeiramente, a recorrente requer que seja reconhecida a existência de grupo econômico com a consequente declaração de ilegitimidade passiva de sua parte.

Com efeito, tenho pela manutenção da sentença neste ponto, haja vista que “[...]
em se tratando de pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, não há que se falar em ilegitimidade passiva quando a parte autora indica como ré uma das empresas componentes do conglomerado, razão pela qual fica afastada a preliminar
” Id 5764806.

Além disso. Entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

DA INÉPCIA DA INICIAL

A recorrente suscita a existência de inépcia da inicial, haja vista a suposta confusão entre as partes e os pedidos formulados à exordial. Todavia, igualmente padece de razão em suas alegações, eis que “[...]
o pedido e a causa de pedir foram suficientemente expostos. A narração dos fatos é adequada. O pedido é juridicamente possível e não há incompatibilidade na lei processual civil
” Id 5764806.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Também em sede preliminar, a recorrente alega a necessidade de nulidade da sentença, ante a negativa de prova, com o reconhecimento de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Pois bem. Não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Ultrapassadas as preliminares aventadas, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, ajuizada pelo recorrido, em decorrência de fraude praticada por suposto funcionário da recorrida.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de regularidade nas ações praticadas, a recorrente não foi capaz de demonstrar de forma fática suas razões defensivas.

Com efeito, registro que a pretensão do recorrido merece prosperar independentemente da prova de culpa, pois, caracterizado o ato ilícito da ré, o qual causou danos imateriais à parte demandante, nasce para esta o direito de ser indenizada, independentemente de prova da culpa da ré, já que se trata de relação consumerista, em que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva.

Veja-se que basta a ré integrar a cadeia de consumo para restar configurada sua responsabilidade na hipótese, sobretudo se a mesma não logrou êxito em provar efetivamente a culpa de terceiro ou do próprio autor.

No presente caso, convenço-me que o recorrido faz jus à restituição dos valores indevidamente retirados de sua conta bancária em vista da falha na prestação dos serviços prestados pela parte ré em não garantir a segurança do seu sistema.

Nesse sentido, destaco excerto da sentença objurgada:

Na situação, embora seja notório o fato dos funcionários das instituições financeiras prestarem auxílio direto/informações aos clientes através de telefone e outros meios de comunicação, vê-se que o representante da autora agiu com descuido ao proceder com dita atualização cadastral. Aliás, sequer soube informar o nome do então funcionário do SICOOB que solicitou dito procedimento.

Lado outro, e apesar da imprudência do representante da autora, houve também negligência do banco réu, que, ciente do modus operandi em constante evolução nesse tipo de fraude, não criou meios para evitá-la à época dos fatos.

Explico.

Primeiro, pelo número transações e transferências que não coadunam com o perfil da pessoa jurídica, cuja quantia movimentada em um único dia foi de R$36.350,00 (ID 2802958 - Pág. 3);

Segundo, que além das transferências na modalidade TED, o valor do cheque especial (fato não impugnado pela ré) também fora transferido à terceiros - por meio das TED ́s, fazendo que o saldo do dia 04/07, após referidas transações, ficasse negativo em R$31.801,62 (ID 2802958 - Pág. 3);

E por fim, pelas informações repassadas pelo Sr. Ricardo Gomes, prestador de serviços do SICOOB CENTRAL (informante da ré), dando conta de que “atualmente”, mesmo com o cadastramento prévio do beneficiário/autorização para transferência - pelo internet banking, faz-se necessário prévia liberação pelo “auto-atendimento” para transações de grandes valores, ou seja, acaso referida prática tivesse sido adotado na época, a fraude perpetrada contra a requerente não teria sido concretizada.

Hipótese de culpa concorrente que não afasta a responsabilidade civil objetiva do banco por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros (art. 14 do CDC e Súmula nº 479 do STJ), somente excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), o que repita-se, não é o caso.

Via de consequência, deve ser acolhido o pedido de indenização/restituição dos valores decotados indevidamente da conta da autora, deduzindo-se, por evidente, a quantia creditada pelo Banco.

Destarte, é forçoso reconhecer que estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da parte ré, uma vez que demonstrados o ato lesivo de sua parte, a lesão decorrente de tal ato e o liame causal existente entre ambos.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condena-se

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)